Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0724384-48.2022.8.07.0000 Impetrante(s) Javiel Llorente Barrio Impetrado(s) Desembargador Relator do AI 0717429-98.2022.8.07.0000 Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Javiel Llorente Barrio contra suposto ato ilegal praticado pelo Desembargador Relator do AI 0717429-98.2022.8.07.0000. Narra o impetrante, em breve suma, que, na ação de cumprimento de sentença, referente ao Processo: 0710608-33.2017.8.07.0007, que tramita perante a 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, foi determinada a penhora do seu único imóvel, o qual é protegido pela lei do bem de família. Noticia que o juízo a quo indeferiu a impugnação à penhora do imóvel por ele oferecida, sob o argumento de possuir o impugnante outros imóveis, razão pela qual interpôs agravo de instrumento em face dessa decisão, autuado sob o n. 0717429-98.2022.8.07.0000, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar a realização do referido leilão até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, o qual foi indeferido liminarmente pelo impetrado. Argumenta que não foram apreciados os documentos juntados com o aludido agravo de instrumento e, por isso, interpôs agravo interno, o qual não teria sido analisado até a data do ajuizamento do presente mandamus em razão de estar de férias, até o dia 3/8/2022. o Desembargador designado relator. Sustenta haver “iminente risco de perecimento do direito constitucional de propriedade, haja vista que foi designado Leilão para o dia 26/07/2022, às 12h50, sem que tenha havido a escorreita apreciação dos documentos comprobatórios trazidos aos autos do Agravo, consistindo em flagrante ilegalidade”. Justifica a impetração pelas alegações acima destacadas. Pretende obter provimento liminar de sobrestamento do leilão designado para os dias 26/7/2022 e 29/7/2022, às 12h50, enquanto não forem apreciados pelo colegiado os argumentos e documentos trazidos em sede de agravo interno e no agravo de instrumento n. 0717429-98.2022.8.07.0000. Aponta como periculum in mora a seguinte circunstância: “caso não vier a ser concedida a medida liminar na forma do quanto acima exposto e não for sobrestado o leilão, o impetrante e sua família terão sua residência ilegalmente leiloada, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Diz ser reversível a medida. Alega patente o fumus boni juris “pela documentação acostada, a qual comprova ser proprietário de apenas um imóvel em que reside, sendo assim amparado pela impenhorabilidade, no que tange ao direito líquido e certo do Impetrante em não ser privada de seus bens seu o devido processo legal”. Bradando omissa a autoridade coatora por não proceder ao exame do agravo interno que manejou, requer o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para suspender o leilão judicial, nos termos do art. 7o, III, Lei 12.016/09. Pede, ao final, seja concedida a segurança para “reconhecer a ilegalidade na omissão da autoridade coatora ante a ausência de manifestação quanto aos documentos comprobatórios e argumentos trazidos pelo Executado previamente à data designada para o leilão do imóvel residencial do executado”, com o reconhecimento da ilegalidade na penhora e na designação de leilão por se tratar de imóvel impenhorável, por ser o seu único bem residencial e existir meios menos gravosos para que a execução seja satisfeita. Custas recolhidas (Id 37566458 e 37571559). É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada com a inicial deve ser suficiente a certificar a existência do direito vindicado. No presente caso, incabível a ação mandamental, porquanto evidente o intuito de ver de pronto reformada a decisão liminar exarada no agravo de instrumento autuado sob o n. 0717429-98.2022.8.07.0000 e distribuído à 8a Turma Cível para relatoria do eminente Des. Mário-Zam Belmiro. Anoto ter o e. Des. relator do citado agravo de instrumento indeferido o pedido liminar que deduziu o agravante, ora impetrante, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que fez certificando a ausência do requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo recorrente, que se insurgiu contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF no cumprimento de sentença n. 0710608-33.2017.8.07.0007, a qual, após refutar tese de impenhorabilidade arguida ao fundamento de se tratar de bem de família o imóvel penhorado, manteve a constrição judicial. Pois bem, concretamente, nada há na narrativa inicial que possa, com o mínimo de razoabilidade, constituir indicativo de ilegalidade imputável ao relator do agravo de instrumento, notadamente porque o pedido de urgência ali deduzido pelo agravante foi devidamente analisado no agravo de instrumento n. 0717429-98.2022.8.07.0000, conforme decisão abaixo transcrita: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35792337) interposto por JAVIEL LLORENTE BARRIO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARLEIDE NASIDE DE SOUSA em desfavor do agravante, deferiu a expropriação de bem imóvel. Eis o decisório hostilizado (ID 124942161 – autos de referência): O executado se limita a reiterar questões já decididas anteriormente (Id. n. 94944641). Assim, INDEFIRO, novamente, a alegação de impenhorabilidade, pois, além das razões explicadas anteriormente na decisão de Id. n. 94944641, há comprovação pela parte exequente de que o executado teria outros imóveis de sua propriedade, restando afastada a característica de bem de família. Cumpridas as determinações da decisão de Id. n. 92310008, inclusive com a averbação da matrícula do bem (Id. n. 94898514), remetam-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Estabeleço como preço mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC. (...) Inconformado, busca o recorrente obstar a penhora de seu único imóvel, ao argumento de que se qualifica como bem de família. Salienta que não foi comprovada como sua a propriedade de outros 17 (dezessete) imóveis indicados, detendo apenas dois bens – um comercial, em co-propriedade com o irmão, e um residencial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a obstar a realização do leilão e a consequente expropriação do imóvel sito à QSD 08 casa 10. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Revendo-se o iter processual documentado nos autos originários, observa-se que, em 21.05.2021, o juízo singular deferiu a penhora do imóvel em questão, situado na QSD 8, lote no 10 (ID 92310008). Irresignado com o decidido, em 16.06.2021, o agravante impugnou a constrição, sob o argumento de que, em suma, o imóvel pertencia a seu irmão, terceiro estranho ao processo. Reproduz-se excerto da peça de defesa então apresentada (ID 94857436): Primeiramente, cumpri-nos [sic] esclarecer que o imóvel apresentado para penhora, não pertence ao Executado, pois este não detém de [sic] sua posse. Explica-se o seu irmão, Francisco Daniel Llorente Barrio, com quem mantinha sociedade, na época LBarrio Imobiliária, e dividiam um consórcio imobiliário do referido imóvel. O irmão, na separação dos bens ficou como credor e proprietário do imóvel citado, em que pese não tenha efetuado o registro da propriedade. Usando-o assim, como único bem de família. Assim, tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme clara disposição na Lei 8.0009/90. A proteção do bem de família, embasado no Direito social à moradia (art. 6 da CFB), constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, com o objetivo de assegurar um “mínimo existencial”, como condição à dignidade da pessoa humana. Ademais, não se conseguiu contato com o Sr. Francisco Daniel, para apresentar documentação que comprove os fatos aqui narrados. O Magistrado houve por bem liminarmente rejeitar a impugnação, ante a ilegitimidade para o ato processual (ID 94944641), édito que não foi recorrido, tendo, assim, transitado em julgado. Paralelamente, o irmão do recorrente, FRANCISCO DANIEL LLORENTE BARRIO, ajuizou embargos de terceiro (no 0713618-46.2021.8.07.0007), julgados improcedentes, em 18.03.2022 (ID 121487242), com trânsito em julgado em 18.04.2022 (ID 121787568). Prosseguiram-se os atos de expropriação do bem em questão (ID 122554518). Diante do cenário, em 05.05.2022, o recorrente arguiu impenhorabilidade do bem, sob o argumento de que “o referido bem é o único bem imóvel residencial do segundo executado e serve-lhe de residência, sendo, portanto, IMPENHORÁVEL, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90” (ID 123762794 – grifos no original), o que foi afastado pela decisão ora recorrida. Pois bem. Do registro público relativo ao imóvel, lê-se que JAVIEL LLORENTE BARRIO, ora agravante, comprou-o em 22.11.2005 (ID 91549200). Contudo, não comprovou nele residir, especialmente por ter defendido que, na verdade, o bem é utilizado como a residência do núcleo familiar de seu irmão desde 2005 (ID 94857436). Tal realidade, inclusive, ensejou o aviamento dos embargos de terceiro no 0713618-46.2021.8.07.0007 (ID 99174206). A propósito, em diversas vezes que se manifestou nos autos, declarou deter como residência e domicílio não o endereço em questão, mas o seguinte: CNB 09 LT 02 apt. 901 Cep: 72.115-05. Tal alegação ocorreu repetidas vezes, como em 23.06.2015, em instrumento de mandato (ID 124469492); em 17.11.2017, na contestação da ação de conhecimento (ID 11338330); e em 15.03.2019, nos autos de cumprimento de sentença no 0703590-87.2019.8.07.0007 (ID 124469493). Por outro lado, não demonstrou o devedor ser o destinatário da cobrança de IPTU do bem declarado como “de família”, tampouco apresentou qualquer conta que regularmente é direcionada ao alegado domicílio, como água, luz, telefone e outros. Ademais, a princípio, há fortes indícios de que o recorrente detém propriedade de outros imóveis (ID 91549200, 89935540, 89935541 e 88014390). Logo, os argumentos ofertados pelo recorrente carecem de verossimilhança, não se prestando a provar que o imóvel em questão se enquadra na previsão legal que autoriza a aplicação do instituto da impenhorabilidade, consagrada no art. 1o da Lei 8.009/1990. Confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça que, mutatis mutandis, se aplica ao caso destes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1346521, 07106177420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, a permanência a que alude o referido preceptivo legal, traduz-se como moradia duradoura, definitiva e estável, com o fito de excluir daquela proteção os bens utilizados apenas eventualmente, porque, desse modo, não se vinculam aos fins tutelados pela norma de referência. Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. (...) Da análise dos referidos autos (agravo de instrumento n. 0717429-98.2022.8.07.0000), vê-se que a decisão acima reproduzida foi exarada em 6/6/2022, conforme Id 35923051. Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento no dia 23/6/2022 (Id 36606042). No dia 29/6/2022, quando o procedimento recursal estava, em tese, pronto para ser levado a julgamento pelo órgão colegiado, o agravante, ora impetrante, aviou agravo interno contra a decisão unipessoal do relator e juntou vários documentos (Id 36810324). Os autos foram conclusos ao e. relator (Id 36811874), ora impetrado, que determinou a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao agravo interno (Id 36816778). As contrarrazões foram apresentadas em peça de Id 37408238, em 18/7/2022. O histórico dos atos processuais evidencia, por si, a higidez do procedimento recursal. Não há qualquer ilegalidade na condução do feito pela autoridade apontada como coatora, mesmo porque o estatuto processual é claro ao dispor que o “agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Não está legalmente previsto o exercício pelo relator de juízo de retratação antes da intimada a parte agravada para apresentar resposta ao agravo interno. Além disso, no presente writ, o impetrante pede a concessão da segurança para reformar “a decisão agravada, com o acolhimento do reconhecimento do Bem de família, preenchidos os requisitos do art. 1o da Lei 8.009/90”, com o que não deixa dúvida quanto a pretender o reexame do provimento unipessoal exarado pelo Relator do agravo de instrumento autuado sob o n. 0717429-98.2022.8.07.0000, que negou o efeito suspensivo liminarmente postulado pelo agravante. Ocorre que dita providência, conforme expressamente previsto no art. 1.021 do CPC, é de ser buscada com a interposição de “agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Pela via transversa do mandado de segurança, jamais. Nesse contexto, o impetrante, ao intento de alterar situação jurídica que desatende a seu interesse, manejou não apenas agravo de instrumento contra a decisão proferida no referido cumprimento de sentença, mas também se utiliza da presente ação mandamental, que, ao fim e ao cabo, visa à reforma daquela mesma decisão, mas ao subterfúgio de que incorreu em omissão ilegal o desembargador relator do agravo de instrumento em que postulou liminar efeito suspensivo, teve indeferida tal postulação e interpôs agravo interno ao propósito de reformar a decisão liminar que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Imprestável o mandado de segurança para compelir o relator designado a apreciar os argumentos aduzidos e documentos produzidos no agravo de instrumento autuado sob o n. 0717429-98.2022.8.07.0000, até porque foi devidamente apreciado o pedido de urgência apresentado no recurso. Simplesmente não se conforma o impetrante com a decisão contrária a seus interesses e, em verdade, utiliza a presente ação mandamental como sucedâneo de recurso, o que encontra clara e inequívoca vedação em Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Importa considerar, ainda, o que dispõe o art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Está ali positivado ser atribuição do relator ordenar e dirigir o processo no tribunal, apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária e, se o caso, atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Ponderados tais limites, é evidente que nada há nos autos a demostrar tenha o relator do agravo de instrumento n. 0717429-98.2022.8.07.0000 atuado com qualquer excesso no exercício de suas atribuições legais e regimentais. Anoto que, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, “a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante” (AgInt no RMS 59.903/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). Mas, nem mesmo na argumentação desenvolvida pelo impetrante no presente writ é possível identificar qualquer traço de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão exarada pela autoridade dita coatora. Nota-se, sim, pungente inconformismo com o não acolhimento de suas pretensões e audaz tentativa de submeter a questão a outro órgão colegiado, em evidente ofensa ao princípio do juízo natural. Também não se verifica omissão ilegal na falta de apreciação pelo relator do pedido de retratação apresentado no agravo interno, visto que respeito houve a cada fase do procedimento com realização a tempo e modo de atos previstos no estatuto processual, os quais possibilitariam o exercício de eventual juízo de retração ou a submissão do recurso ao órgão colegiado. Ademais, o afastamento legal do relator, por motivo de férias, não legitima a pretensão deduzida pelo impetrante que busca obter de outro magistrado, via mandado de segurança, em evidente violação à regra do juízo natural, o reexame da decisão monocrática do relator de indeferimento do efeito suspensivo postulado ao agravo de instrumento. Em circunstâncias tais, incabível a impetração deste mandamus. Sobre o tema, destaco precedentes da 1a Câmara Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo previsão na lei processual civil de recurso para impugnar a decisão exarada pela autoridade impetrada; nela inexistindo qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia; e somente caracterizado o contundente inconformismo do impetrante; não tem cabimento o presente mandamus. À vista do exposto, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09, indefiro a petição inicial do mandado de segurança. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF e 105 do c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora